Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-69.2024.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001777-69.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA MAZETTO PIMENTEL DE BRITO - CPF: 392.828.131-34 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho em parte o e. relator, apenas para considerar regular a contratação temporária do ano de 2023, posto que realizada nos moldes da Lei Complementar 600/2017, com as alterações trazidas pela Lei Comp. 719/2022. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA – DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL – DIREITO A FGTS – AGRAVO IMPROVIDO

1.

A
contratação temporária sucessiva sem respeito ao interregno mínimo
caracteriza desvirtuamento do regime excepcional previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos contratos.

2.

Desde a primeira recontratação
, houve violação ao prazo mínimo de 12 (doze) meses para nova contratação, conforme a legislação vigente à época, tornando nulo o vínculo desde a sua origem.

3.

A legislação estadual
posterior
que ampliou o prazo máximo de contratação temporária
não pode retroagir para convalidar contratos anteriormente nulos
, conforme princípio da irretroatividade das leis (art. 5o, XXXVI, CF).

4.

A necessidade de contratação
era previsível e recorrente
, afastando o caráter excepcional exigido para a contratação temporária e evidenciando a necessidade de provimento efetivo do cargo.

5.

Nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 551, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, é assegurado o pagamento de FGTS.

6.

Decisão monocrática mantida.

7.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 243438685) que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante, reconhecendo a nulidade da contratação temporária e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período laborado.

A Reclamada sustenta que a decisão monocrática desconsiderou a alteração promovida pela Lei Complementar Estadual no 719/2022, que teria reduzido o intervalo entre contratações para 40 (quarenta) dias e ampliado o prazo máximo de contratação. Argumenta, ainda, que a Reclamante foi aprovada em processos seletivos distintos, o que afastaria a tese de vínculo sucessivo e, por consequência, o direito ao FGTS.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a contratação temporária reiterada, sem justificativa de excepcionalidade, viola o princípio do concurso público e configura desvio de finalidade.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

O Agravo Interno deve ser conhecido, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

I. DA SUCESSÃO CONTRATUAL E DO INTERVALO ENTRE AS CONTRATAÇÕES

O Estado de Mato Grosso sustenta que os contratos da Reclamante respeitaram os prazos estabelecidos na legislação vigente, especialmente após a alteração da Lei Complementar no 719/2022, que passou a exigir um interregno mínimo de 40 dias entre contratações.

No entanto, a tese não se sustenta. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551, deixou claro que a nulidade de sucessivas contratações temporárias não depende apenas da observância formal dos prazos legais, mas da análise do contexto da contratação e da efetiva necessidade transitória do vínculo.

Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a função exercida pelo Reclamante era de natureza permanente, sendo as contratações temporárias meros artifícios para suprir a carência de servidores efetivos. Ainda que os contratos tenham seguido os prazos formais, a partir de 2022 a continuidade da prestação de serviços, sem qualquer solução de continuidade na necessidade do cargo, caracteriza o desvirtuamento da contratação excepcional.

Pois a norma vigente à época do contrato designava interregno mínimo de 12 meses.

Assim, ainda que o intervalo mínimo de 40 dias tenha sido formalmente respeitado
, a partir de 2022
, a sucessão de vínculos demonstra que o Estado utilizou a contratação temporária para burlar a obrigatoriedade do concurso público, o que caracteriza sua nulidade.

II. DA INAPLICABILIDADE DO TEMA 612 DO STF

O ente estatal alega que a decisão monocrática ignorou a tese fixada pelo STF no Tema 612, que validou contratações temporárias desde que respeitados os requisitos constitucionais.

Contudo, o próprio Tema 612 condiciona a validade das contratações temporárias à comprovação da excepcionalidade e da temporariedade da necessidade do serviço.

No presente caso, as contratações sucessivas demonstram que a necessidade do cargo ocupado pelo Reclamante era previsível e recorrente, afastando o caráter excepcional exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal. Dessa forma, o entendimento firmado pelo STF no Tema 551 se sobrepõe ao Tema 612, pois há evidente desvirtuamento da contratação temporária.

III. DA IRRETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO NOVA

O Estado de Mato Grosso defende que a Lei Complementar no 719/2022 deve ser aplicada ao contrato firmado em 2023, afastando a exigência do interregno de 12 meses entre os vínculos.

Entretanto, a legislação posterior não pode retroagir para validar contratações anteriormente nulas. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, consagra o princípio da irretroatividade das leis, impedindo que uma norma nova alcance situações jurídicas já consolidadas.

No caso concreto, a nulidade da contratação temporária do Reclamante ocorreu antes da edição da LC no 719/2022, razão pela qual a nova legislação não tem o condão de convalidar os contratos anteriores.

Conforme entendimento desta Turma:

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS - TEMA 551 DO STF – CARTILHA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DENOMINADA “CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO”: ORIENTAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. A decisão atacada reformou a sentença de primeiro grau para julgar procedente o pleito inicial, in verbis:

“Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PPROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora FGTS do período comprovado e não prescrito com inicio no dia 01/2019 a 12/2019, 02/2020 a 12/2020 e 09/2021 a 10/2021, com a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.”

3. A demanda na qual a parte promovente alega que foi contratada em regime de contratação temporária, entretanto, em razão das prorrogações sucessivas da contratação temporária, a mesma se insurge quanto à não concessão dos direitos sociais.

4. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

5. O Recurso Extraordinários 10666677/MG (página 19/31 do inteiro teor do acórdão), do Tema 551 do STF em seu item II: “CONSEQUÊNCIAS DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS” sic., dispõe que: “No entanto, Senhor Presidente, não se admite que o Poder Público desvirtue a temporariedade e a excepcionalidade da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, de maneira que o contrato temporário se prolongue por tempo além do razoável. Tal cenário representa burla às demais normas constitucionais referentes à contratação de servidores públicos, em patente violação aos direitos do servidor temporário” ”(voto do Ministro Alexandre de Moraes).

6. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191): “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. De suma importância citarmos a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado: Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público”, link: file:///C:/Users/26765/Downloads/TCEMT_Contrata%C3%A7%C3%A3o%20Temporaria%20-%20digital.pdf o qual menciona “a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos constitucionais: 1. previsão legal das hipóteses de contratação temporária; 2. realização de processo seletivo simplificado; 3. contratação por tempo determinado; 4. atender necessidade temporária; 5. presença de excepcional interesse público” e prevê no: “1.5. Necessidade Temporária da Contratação” que “A forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, não se apresentando legal a contratação temporária para necessidades permanentes. Assim, por exemplo, havendo a carência de professores efetivos para atendimento da demanda ordinária do município, não é possível utilizar-se da contratação por tempo determinado, em detrimento do concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é permanente”.

9. Acrescenta o item “2.6. Duração dos Contratos e Previsão de Prorrogação”, da referida Cartilha, “in verbis”: Frise-se que não é possível inserir cláusulas genéricas sobre prazo, como por exemplo, “prorrogação do contrato até a realização do concurso público”, ou até outro evento com data indeterminada, sob pena de configurar-se autorização para vigência do contrato por prazo indeterminado. Ademais, em relação à prorrogação, a mesma deve ocorrer uma única vez e, no máximo, por igual período do contrato inicial (STF, ADI 890)”.

10. Por fim, a Cartilha do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso denominada “Contratação por Tempo Determinado: Orientação para atender a Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público”, determina no item “3.5. Momento de aferição da necessidade temporária de excepcional interesse público” sic: “Para verificação da legalidade da contratação temporária, deve- -se aferir o cumprimento dos necessários requisitos constitucionais, no momento em que ocorrer a admissão de pessoal, e não por ocasião da realização do processo seletivo simplificado. Por exemplo, no caso de cadastro de reserva para professores, podem não estar presentes os requisitos da necessidade temporária e do excepcional interesse público, no momento da seleção, contudo, tais requisitos deverão ser demonstrados por ocasião da celebração do contrato”.

11. Ressalto que frustrar o caráter concorrencial de concurso público configura ato de Improbidade Administrativa por atentar contra os Princípios da Administração Pública, conforme o artigo 11, inciso V, da Lei 8.429/92.

12. É o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO - NECESSIDADE PERMANENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER EXCEPCIONAL OU TRANSITÓRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – TEMA 916 DO STF - FGTS DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Precedente. (Tema 916 do STF). 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (N.U 1008564-47.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1004668-73.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da decisão monocrática.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025